Tribunal: TJES
Processo: 0001785-76.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001785-76.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE BARCELOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001785-76.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE BARCELOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - INVIABILIDADE –
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver o apelante, nem desclassificar para o crime de uso de drogas. 2- Negar provimento ao recurso.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001785-76.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE BARCELOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da peça acusatória:

[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 11 de novembro de 2022, por volta de 19hs18min, na Rua Antônio Vieira, Bairro Santo Agostinho, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado trazia consigp .guardava 31 (trinta e uma) buchas de substância similar a "maconha", 83 (oitenta e três) pinos de substância similar a "cocaína", bem como a quantia de R$29,00 em espécie, conforme Auto de Apreensão n° 2090.3.06995/2022 às fls. a numerar, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas. Apurou-se que no dia supramencionado os militares realizavam patrulhamento tático motorizado no local dos fatos quando se posicionaram em lugar estratégico, uma vez que o local é de intenso tráfico de drogas. Dessa forma, os policiais militares visualizaram o denunciado chegando próximo de uma vegetação e dispensando uma sacola, momento em que os militares deram voz de abordagem e em ato contínuo,
o denunciado dispensou a sacola e empreendeu fuga. Nesse contexto, após buscas, a sacola foi localizada no mesmo local em que foi dispensada e nela continha 31 (trinta e uma) buchas de substância similar a "maconha", 83 (oitenta e três) pinos de substância similar a "cocaína", bem como a quantia de R$29,00 em espécie.
Ato continuo, os policiais estavam prosseguindo para a 4 1 DRC, a fim de efetuar a entrega dos materiais apreendidos, quando se depararam com o denunciado, aproximadamente 20 metros do local onde rv dispensou a sacola com os entorpecentes. A equipe policial deu voz de prisão e encaminhou o denunciado à delegacia. Dessa forma, a Autoria e a Materialidade do fato encontram-se sobejamente demonstradas através do Boletim Unificado n° 49378248, Auto de Apreensão n° 2090.3.0699512022, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, além das declarações contidas nos autos..[...]Grifo Nosso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06), à pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial aberto, substituída
a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos.

Primeiramente, sob o pleito defensivo da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Observa-se, que a materialidade do delito de tráfico de drogas, restou devidamente comprovada no boletim unificado nº 49378248, relatório policial de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais, extraídos dos autos e descritos na sentença. Vejamos:

“(...) que a região é conhecida por diversas ocorrências envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo; que diante disso, montaram um cerco, por trás da vegetação das proximidades de um rio e passaram a observar alguma atividade ilícita; que avistaram um indivíduo que trajava camisa preta e calça vinho, com uma sacola, que aparentemente continha entorpecentes; que do outro lado do rio, deram voz da abordagem ao indivíduo, que empreendeu fuga; que deram a volta e verificaram o conteúdo da sacola, constatando que se tratava de entorpecentes, maconha e cocaína e uma quantia em dinheiro; que quando se deslocavam ao DPJ para a entrega do material, o indivíduo voltou ao local, provavelmente para pegar a sacola que ele havia dispensado; que deram voz de abordagem e conduziram o acusado ao DPJ; que não conhecia o acusado; que o acusado estava com uma tornozeleira eletrônica no dia dos fatos; que pelo que souberam, o acusado estava chegando com a “carga” de droga para o próximo “plantão”; que a rotatividade de traficantes é grande, pois sempre prendem o “pessoal da pista”.(...)”.
[...];.(
PM CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CHAGAS)

(...) que o local é de intenso tráfico de drogas; que a equipe policial visualizou um indivíduo suspeito no local; que o indivíduo estava com uma sacola e a dispensou ao ver a guarnição; que foram ao local e arrecadaram a sacola; que passaram um período realizando buscas e quando se deslocavam até a Delegacia para a entrega do material, o mesmo indivíduo voltou ao local; que deram voz de prisão ao indivíduo e o conduziram a Delegacia juntamente com o entorpecente; que o acusado retornou ao local cerca de 15 ou 20 minutos depois do primeiro fato. (...)”.
(
PM ADRIANA LEITE LÁZARO
)

Portanto, como demonstrado, a conduta se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, permitindo a condenação do recorrente pela prática do delito mencionado, não merecendo, desse modo, a alteração do édito condenatório.

Destarte, devo registrar, por oportuno, que, pelos elementos acima elencados, resta igualmente afastada a tese defensiva de consumo pessoal do entorpecente, conforme, encontram-se balizados pela na legislação, consoante a expressa previsão legal do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06:

“§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Outrossim, caso restasse provado que o acusado réu fosse usuário, tal circunstância não seria capaz de ilidir a conduta criminosa em debate, eis que a lei também pune a pessoa do usuário que se envereda pelos ares da traficância.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base na primeira fase no mínimo legal.

No que tange à dosimetria da pena, noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da quantidade da droga apreendida.

Nesse sentido,
explico, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco que tenho acompanhado o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Desta maneira, uma vez guardada a proporcionalidade e respeitados os limites estabelecidos pela legislação, entendo que não há ilegalidades na decisão atacada, haja vista ter se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando todas as peculiaridades que envolveram o fato sob exame.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06 na fração de 1/6. Verifica-se, na sentença, que o magistrado aplicou a benesse na fração de 1/3.

Acerca deste pedido defensivo, deixo assente, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto. (AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)”.

Diante do exposto, mantenho as penas-base tais como fixadas na sentença, eis que muito bem lançadas.

É como voto.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.